Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0725158-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRUNO VARANDA CARDOSO, JOSE JANDUY COUTINHO DE ALMEIDA NETTO AGRAVADO: RITMO E POESIA LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, MOOD MIDIAS &amp; MARKETING LTDA DECISÃO ID 58057027. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.